Tribunal: TJPA
Processo: 0804088-57.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804088-57.2018.8.14.0000

REPRESENTANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

AUTORIDADE: OXINORTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME, OXINORTE ARMAZEM GERAL DE GASES LTDA - ME, OXINORTE COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ABRASIVOS E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO NÃO DETÉM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
nos autos do presente

Agravo de Instrumento,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 21694305, que não conheceu do citado recurso.

Em suas razões (ID 22226567), a Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada no agravo de instrumento acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimada, as agravadas apresentaram contrarrazões (ID 22701075), pleiteando pela manutenção da decisão monocrática, bem como que seja “arbitrado condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, do CPC.”.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do Agravo Interno.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA contra ato judicial proferido pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá em Ação Ordinária em fase de Cumprimento provisório de Sentença nº 0004045-74.2015.814.0028 ajuizada por OXINORTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA – ME e OXINORTE COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ABRASIVOS E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME.

A decisão agravada apresenta o seguinte teor:

‘(...)

DESPACHO

Considerando que o Código de Processo Civil determina que o cumprimento provisório da sentença, pendente recurso de apelação, é feito em autos apartados, tendo em vista que o processo principal será remetido à instância superior para julgamento, conforme o art. 522 do CPC, DETERMINO o desentranhamento das petições de fls. 2.077/2.081 e fls. 2.133/2.138 para autuação em apartado como cumprimento provisório de sentença, devendo os autores acostarem no referido procedimento as peças indicadas no art. 522, parágrafo único do CPC.

Após, REMETAM-SE os autos ao e. TJPA conforme já determinado. Cumpra-se’

(...)

DECIDO.

Prima facie, verifico que o ato judicial impugnado não detém conteúdo decisório, pois se limita a determinar o desentranhamento de peças para que seja processado o cumprimento de sentença em apartado.

Desta forma, o ato judicial não comporta interposição de agravo de instrumento, conforme o art. 1.001 do NCPC:

‘Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.’

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.”

No que tange ao pedido de fixação de honorários advocatícios em razão do julgamento deste recurso, adianto que não assiste razão às agravadas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a interpretação do art. 85 do Código de Processo Civil indicam que a fixação de honorários advocatícios ocorre, como regra, ao final do processo principal, por ocasião da sentença ou do julgamento do mérito da demanda. O agravo de instrumento, por si só, não configura fase autônoma de resolução definitiva, sendo apenas recurso intercalar voltado ao controle de decisões interlocutórias.

Ademais, o art. 85, § 11, do CPC, que prevê a fixação de honorários recursais, aplica-se apenas aos casos em que o recurso trata de decisão que já fixou honorários na origem, o que não é a hipótese destes autos. Ressalto, ainda, que não houve solução definitiva da controvérsia que ensejasse a condenação em honorários sucumbenciais no âmbito deste agravo.

Nesse contexto, o pedido de fixação de honorários é indevido, uma vez que o julgamento deste agravo não extingue o processo principal nem encerra qualquer fase com definição de sucumbência, motivo pelo qual o
indefiro
.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2024